Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-35.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVANTE), VILSON ROTILLI - CPF: 355.960.580-68 (AGRAVADO), EVANDRO CORRAL MORALES - CPF: 110.834.678-24 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006788-35.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUTADO QUE ALEGA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDENTE REJEITADO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA- PEDIDO DO CREDOR - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - OPÇÃO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE EVIDENCIE O PROPÓSITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se possível o cumprimento de sentença oriunda de ação de conhecimento que condenou o requerido à obrigação de entregar coisa incerta, pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 499, do CPC.

Circunstância em que o requerimento se deu por opção do credor e não depende do consentimento do devedor que deixou de cumprir a obrigação na sua espécie, sob pena, inclusive, de violar o princípio da efetividade da demanda executiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005315-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

EMBARGADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo executado
Marcos Laert
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino
.

AÇÃO: Cumprimento de sentença nº 177/2010, numeração única
001039-88.2010.811.0055
, código nº 44373
, em que figuram como exequente
Vilson Rotilli
e executado
Marcos Laert
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo aqui agravante, em que defendeu a inadequação do Cumprimento de Sentença por Quantia Certa (R$378.725,13), ao argumento de haveria que ser Cumprimento de Sentença para Entrega de Coisa Incerta.

Alega que a ação de conhecimento foi procedente e com trânsito em julgado, se origina da Ação Ordinária para Entrega de Coisa Incerta, consistente na entrega de 3.000 sacas de soja tipo exportação e na condenação do então requerido, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Reclama a inadequação do Cumprimento de Sentença com o objetivo de
receber quantia certa
no valor de R$378.725,13, porque no seu entender se trata de
entrega de coisa
incerta, regulada pelo artigo 538 do CPC.

Informa já ter ocorrido penhora sobre imóvel de sua família, consistente no Lote 10, da quadra 27, sobre o qual encontra-se erigida uma casa residencial que serve para sua moradia, conforme AV-2 da matrícula 4.009 do RGI de Tangará da Serra – Averbação de Construção.

Alega que a eventual conversão do procedimento exigia sua prévia intimação, a fim de lhe oportunizar o pagamento, o que assegura não ter ocorrido.

Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida
a inadequação da via eleita para o cumprimento da sentença com a revogação das decisões e anulação dos atos até então praticados e, como consequência, possibilitar que exerça o direito de entregar a coisa, ou, alternativamente, apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 43128456).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006788-35.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca
Marcos Laert
, executado, aqui agravante
, o provimento do agravo para que

seja reconhecida
a
inadequação da via eleita para o cumprimento da sentença
com a revogação das decisões e anulação dos atos até então praticados e, como consequência,
possibilitar que exerça o direito de entregar a coisa
(3.000 sacas de soja), ou, alternativamente, apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença movido por
Vilson Rotilli.

O cumprimento de sentença advém da procedência da
Ação Ordinária de Entrega de Coisa Incerta, código nº 44373
, movida pelo agravado
VILSON ROTILLI
em desfavor do ora agravante MARCOS LAERT.

Destaca-se, porque necessário, que não se trata de execução extrajudicial lastreada em
contrato
de entrega de coisa incerta, mas sim, de ação de conhecimento em que reconheceu
negócio jurídico
firmado entre as partes, em que o
lá
requerido e aqui agravante
Marcos, se obrigou a entregar ao autor, aqui agravado, 3.000 sacas de soja de 60 quilos cada, para
compensar
parte da área do autor atingida por demarcação feita ora agravante,
isto no ano de 2010.

Referida sentença restou mantida no RAC nº 30385/2014, julgado em 02-7-2014, para condenar o lá requerido, aqui agravante Marcos,
a entregar ao autor, apelado, 3.000 sacas de soja comercial, do tipo exportação, limpa e seca.

O agravantes defende a impossibilidade da conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sem a prévia intimação para entrega da coisa (3.000 sacas de soja).

Pois bem. Esclareça-se, mais uma vez, que o procedimento se trata de
cumprimento de sentença oriunda de ação ordinária de
entrega coisa incerta
nº 1039-88.2010.811.0005 Código: 44373
e não de execução de título extrajudicial, oriundo de
negócio jurídico firmado entre as partes desde o ano de 2010
, em que o ora agravante se comprometeu a entregar o produto como forma de compensar o agravado, mas até os dias atuais não cumpriu com a obrigação assumida.

No caso em exame, com o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAC 30385/2014 e retorno do feito à origem, sem que o executado tivesse procedido a obrigação de entregar as 3.000 sacas de soja, o exequente deu início então no Cumprimento de Sentença para Pagamento de Quantia Certa no valor de R$378.725,13 (ID 36884999 fl. 9-11) na data de 15-12-2016, como lhe autoriza o artigo 499 do CPC.

Não realizado o cumprimento espontâneo da obrigação mostra-se possível a conversão em perdas e danos, máxime porque a exigência da intimação pessoal se limita à hipótese de incidência de pena cominatória por descumprimento da obrigação, o que não é o caso em exame.

Destarte, nos termos da fundamentação, o requerimento do credor autoriza a
conversão da obrigação de entregar em perdas e danos que tem natureza indenizatória
, notadamente porque a providência não depende do consentimento do devedor que não cumpriu a obrigação na sua espécie.

Ressalta-se, por fim, que não se visualiza, no decorrer de todos esses anos,
notadamente depois de proferida a sentença na ação de conhecimento, no ano de 2014 e com o trânsito em julgado, em 2016,
conduta do executado ora agravante, no sentido de cumprir ou pelo menos dar início, ao cumprimento da obrigação.

Com efeito, a conversão da
obrigação de entregar coisa incerta
em quantia certa (perdas e danos) é medida cabível
quando postulada pelo credor
ou
quando impossível alcançar-se a tutela específica ou a obtenção de tutela com resultado prático equivalente
, nos termos do art. 499 CPC/15.

Circunstância específica em que o requerimento se deu por opção do credor e não depende do consentimento do devedor que deixou de cumprir a obrigação na sua espécie. Veja-se:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Sobre o tema, é pertinente destacar do comentário de Teresa Arruda Alvim:

(...)

Qualquer obrigação (a exceção daquela de pagar quantia certa) poderá ser convertida em perdas e danos quando, segundo enumera o dispositivo encimado, o autor quiser (requisito subjetivo) ou se tornar impossível a tutela específica ou o resultado prático equivalente (requisito objetivo). Segundo a leitura do texto legal, os requisitos são alternativos, daí porque se utiliza a conjunção alternativa “ou” no período “(...) se o autor o requerer ou se impossível (...)”.

(...)

Com amparo no requisito subjetivo (vontade do autor), mesmo que não verificada a impossibilidade da tutela específica ou da obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, basta ao autor querer (por sua vontade expressada mediante formulação de pedido) para que haja a conversão em perdas e danos. A outra possibilidade de conversão em perdas e danos, amparada no requisito objetivo, ocorrerá quando se tornar impossível a tutela específica ou o resultado prático equivalente.

Se bem analisado, mesmo quando impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, sobressai o requisito subjetivo, pois que o autor, quando pleiteia a tutela de direito disponível, ele precisa, por vontade própria, iniciar ou continuar a execução (ou, pelo menos, a prática dos atos executivos). Assim, o requisito subjetivo, de regra (a não ser que se trate de direito indisponível), é o único necessário para que ocorra a conversão em perdas e danos.

(...)(In Comentários do código de processo civil [livro eletrônico], 1ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. OPÇÃO DO CREDOR.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida cabível quando postulada pelo credor ou quando impossível alcançar-se a tutela específica ou a obtenção de tutela com resultado prático equivalente, nos termos do art. 499 CPC/15. – Circunstância dos autos em que o requerimento se deu por opção do credor; não depende do consentimento do devedor que deixou de cumprir a obrigação na sua espécie; e se impõe a reforma da decisão. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.
(Agravo de Instrumento, Nº 70082481250, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Redator: João Moreno Pomar, Julgado em: 31-10-2019) (grifei)

O princípio da efetividade em cumprimento de sentença, bem assim na execução, evidencia que as regras e normas precisam ser interpretadas de modo conduzir a satisfação do credor ao adimplemento. Não há como conceber um sistema jurídico no qual o exequente (agravado) esteja subordinado a determinada pretensão, fadada ao insucesso (entrega de coisa incerta
), se for possível alcançar o mesmo proveito econômico por meio do pleito indenizatório (cumprimento de sentença por quantia certa)
, exatamente como postulado no caso em exame, sob pena de violar o princípio da efetividade.

Agiu com acerto, portanto, a decisão recorrida que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo executado, ora recorrente.

Por derradeiro, observa-se que a decisão recorrida nada dispõe acerca da penhora efetivada, se se trata ou não de bem de família, o que impede a análise neste recurso, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020